Tribunal: TJSP
Processo: 0018145-51.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0018145-51.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário DEJOVAN
ANDRADE DE ALMEIDA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a presente
revisão criminal ajuizada em prol de Dejovan Andrade de Almeida Júnior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
2
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Criminal da Barra Funda 26a Vara
Criminal
Peticionário: Dejovan Andrade de Almeida Júnior
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto n.o 41.873
REVISÃO CRIMINAL
PLEITO DE
MITIGAÇÃO
DAS
PENAS
DO
PETICIONÁRIO.
AUSÊNCIA,
ENRETANTO, DE FATOS NOVOS OU
DE
NOVAS
PROVAS
SOBRE
OS
FATOS. REANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO:
INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO, NOS TERMOS
EM QUE FORMULADO.
CONDENAÇÃO LASTREADA NO ART.
157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
EM INCRIMINAR O PETICIONÁRIO DA
FORMA ESTABELECIDA NA DECISÃO
HOSTILIZADA.
APENAMENTOS:
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILI-
DADE
MITIGAÇÕES
IMPOSSIBI-
LIDADE REGIME INICIAL FECHADO
MANUTENÇÃO POSSIBILIDADE.
Revisão indeferida.
1 O peticionário Dejovan Andrade de Almeida
Júnior foi condenado, por r. sentença datada de 18/06/2004 (fls.
109/117 do processo de conhecimento), confirmada em 27/02/2007, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
3
v. Acórdão da Egrégia Terceira Câmara de Direito Criminal desta Corte,
por votação unânime, ao cumprimento da pena corporal de oito anos e
três meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a paga
de vinte dias-multa, no valor mínimo legal, por infração aos ditames do
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 179/181).
Transitou em julgado a decisão em 18/02/2008 (fl.
196).
Ingressa a Defensoria Pública em prol do peticionário
com a presente revisão criminal, visando a rescisão do v. Acórdão,
postulando: [I] a redução das penas aplicadas, “com a fixação da pena-
base no mínimo legal, bem como para o aumento de pena em razão das
causas de aumento seja de 1/3 e não de 3/8”, sob os argumentos de que:
“A fixação da pena-base tão acima do mínimo do legal não se justifica”;
“As circunstâncias do delito foram normais à espécie”; [II] “Diminuída
a pena, requer-se a fixação de regime prisional menos gravoso” (fls.
10/15 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor José Reynaldo de Almeida, se pronunciou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, caso conhecido, pelo seu
indeferimento, por entender que o mesmo não se encaixa em nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal (fls.
17/27).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
4
2 No caso vertente, há que se indeferir o pleito
revisional.
Nunca é demais lembrar que a prisão em flagrante (fls.
05/09), estando formalmente em ordem, é uma das mais contundentes e
cabais das provas da ocorrência do crime e de sua autoria. Assim, quem
é apanhado em pleno iter criminis, ou imediata e consequentemente a
ele, como é o caso dos autos, dificilmente logrará justificar tal situação.
Nesse sentido: STF, HC no 92.711-4/RS, Relator Ministro Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, v.u., Ementário 2351-3/458; STF, HC no
72.417-5/RJ, v.u., Ementário 1801-2/344; STJ, HC no 32.444/SP,
Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., DJ 02.08.2004, pág.
447), sendo a certeza visual dos acontecimentos forte e decisivo
indicativo de autoria.
O revisionando Dejovan Andrade de Almeida Júnior,
na fase administrativa, optou por exercer o direito constitucional de
permanecer calado (fl. 08). Assim sendo, deve ser ressaltado o
entendimento do Supremo Tribunal Federal: “... o direito à informação
oportuna da faculdade de permanecer calado tem por escopo assegurar
ao acusado a escolha entre permanecer em silêncio e a intervenção
ativa. A escolha desta última importa, porém, ao acusado, a renúncia do
direito de manter-se calado e das consequências da falta de informação
oportuna a respeito” (RHC no 122.279/RJ, Relator Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 12.08.2014, DJe 213). No mesmo
sentido: STF, HC no 78.708-1/SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, v.u., RTJ 168-3/977.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
5
Em Juízo, o peticionário: “Não é verdadeira a
acusação. Foi abordado por policiais no interior da estação Tatuapé do
metrô. Foi levado à delegacia e acusado de ter praticado roubo de um
telefone celular. Não sabe porque o acusam de ter praticado esse crime.
Nunca foi processado antes. Não conhece o co-réu. Não conhece as
testemunhas da denúncia. Não consome nenhum entorpecente. Trabalha
como cobrador de lotação.” (fl. 64).
Todavia, também em Pretório (fl. 85), a vítima
Rodrigo de Oliveira Santos, em desfavor do revisionando Dejovan,
afirmou: “Se aproximava da estação Tatuapé do metrô quando foi
abordado por dois indivíduos. Um era maior e o outro era adolescente.
O maior sacou de um revólver e anunciou um assalto. O menor disse 'se
ele se mexer você atira'. Subtraíram o aparelho de telefone celular e a
carteira contendo 45 reais e documentos do depoente. Em seguida
foram embora e cerca de dois minutos depois o depoente o avistou. Eles
se encontravam nas proximidades da bilheteria do metrô. Pediu-lhes
que devolvessem os seus documentos, mas eles não o fizeram. Procurou
um policial e assim que deparou-se com um apontou para os réus. Disse
que havia sido vítima de roubo praticado por ambos. Eles saíram
correndo, mas o policial conseguiu deter o adolescente, em poder de
quem havia apenas uma nota de um real. Foram para a delegacia. Mais
tarde apareceu na delegacia o indivíduo maior de idade, já detido. Com
ele foi apreendida a arma, assim como a carteira e o aparelho do
depoente. Não recuperou a importância de 44 reais. Reconheceu os dois
com absoluta segurança na delegacia. Ora reconhece ambos os
acusados com absoluta certeza como os autores do crime. O réu Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
6
era quem empunhava revólver e o réu Dejovam foi quem efetuou a
subtração.”
Nos termos acima delineados, ressalte-se que a palavra
da vítima, em Juízo (fls. 85) é peça das mais valiosas na formação do
convencimento judicial. Nesse diapasão: STF, RHC no 118.086/SP,
Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 03.12.2013,
DJe 249; STF, HC no 103.052/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, v.u., Ementário 2614-1/92, em delito de roubo, porquanto ela
(vítima) é a pessoa que ficou em contato direto com os roubadores,
sendo difícil de se imaginar que, na hipótese em tela, a vítima acusaria
pessoas inocentes da prática de delito tão grave. A respeito: TACrim/SP,
Apelação Reclusão no 1.403.067/6, Relator Massami Uyeda, Primeira
Câmara, v.u., j. 25.03.2004, voto no 8951; Apelação no 803.157/5,
Relator S.C. Garcia, Oitava Câmara, v.u., RJDTACrim 18/126.
O relato da vítima deve ser levado em consideração
pelo Magistrado, para aferir a força intimidadora que caracteriza a grave
ameaça, que ocorreu, in casu, nos termos do posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Para a configuração do crime de roubo é necessário
haver o emprego de violência ou grave ameaça contra
a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal
gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como
nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser
empregada de forma velada, configurando-se, isso
sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir
que o agente promova a subtração sem que nada
possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
7
(STJ, REsp no 848.465/DF, Relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, v.u., j. 22.05.2007, DJ
20.08.2007, pág. 304).
Nos termos acima delineados, observa-se que o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça está pacificado,
no tocante à consumação do delito de roubo analisado:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.”
(Súmula no 582, Terceira Seção, j. 14.09.2016, DJe
19.09.2016).
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ROUBO.
MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto
no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na
Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem,
mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do
Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo
se consuma no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou
grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e
prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia
da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
8
STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia
provido para, reconhecendo que a consumação do
crime de roubo independe da posse mansa e pacífica
da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional
fixados na sentença.”
(STJ, REsp no 1.499.050/RJ, Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, v.u., j. 14.10.2015, DJe
09.11.2015).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC no 382.337/SP,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
v.u., j. 16.02.2017, DJe 02.03.2017; STJ, AgRg no
REsp no 1.201.491/RJ, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j.
15.03.2016, DJe 12.04.2016; STJ, AgRg no AREsp no
515.834/MG, Relator Ministro Ericson Maranho
[Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma,
v.u., j. 23.02.2016, DJe 11.03.2016; STJ, AgRg no
AREsp no 1.014.701/RS, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, v.u., j. 27.04.2017,
DJe
05.05.2017;
STJ,
AgRg
no
AREsp
no
734.427/GO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta
Turma, v.u., j. 23.02.2016, DJe 21.03.2016.
E esse entendimento também é respaldado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO.
CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
ORDEM DENEGADA.
I - Na esteira da jurisprudência firmada na Corte, o
agente torna-se possuidor da coisa alheia móvel
quando cessa a violência ou a grave ameaça à pessoa.
II - O roubo tentado somente se configura quando,
durante a permanência da violência ou da grave
ameaça, não se reúnam os elementos do tipo por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
III - Ordem denegada.”
(STF, HC no 89.653-7/SP, Relator Ministro Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
9
Lewandowski, Primeira Turma, v.u., RT vol. 96, no
862, 2007, págs. 516/517).
“EMENTA: Anúncio de assalto, em circunstâncias
capazes de configurar grave ameaça e tipificar crime
de roubo, independentemente da exibição de arma, e
não de furto, como concluíra o acórdão recorrido.
Recurso provido por negativa de vigência do art. 157
do Código Penal.”
(STF, RExt no 113.510-7/SP, Relator Ministro Octavio
Gallotti,
Primeira
Turma,
v.u.,
j.
30.06.1988,
Ementário 1515-3/435).
Na hipótese em tela, configuradas as qualificadoras
relativas aos incisos I e II, do parágrafo 2o, do artigo 157 do Código
Penal, pois a incidência da causa de aumento de pena do dispositivo
legal acima mencionado prescinde da efetiva apreensão da arma de fogo
utilizada no cometimento do delito de roubo. Ressalte-se que a arma de
fogo utilizada na empreitada criminosa foi apreendida e periciada, com a
efetiva comprovação de sua plena operacionalidade (fls. 71/72).
Destaque-se, mais uma vez, as palavras da vítima Rodrigo de Oliveira
Santos, em Juízo (fl. 85), que aduziu ter sido ameaçado tanto pelo uso de
arma de fogo quanto pelo concurso de agente que participou da
empreitada delituosa, autorizando a majoração da pena do delito de
roubo (nesse sentido: TJ/SP, Revisão no 0052836-57.2017.8.26.0000,
Relator Desembargador Alberto Anderson Filho, 4o Grupo de Direito
Criminal, v.u., j. 08.11.2018), pelo exame das circunstâncias do
audacioso modus operandi perpetrado.
O Supremo Tribunal Federal respalda o entendimento
acima adotado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
10
“EMENTA:
ROUBO
QUALIFICADO
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E
PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL
OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA.
I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o
seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a
própria natureza do artefato.
II - Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa.
III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código
Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo
depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo
Penal.
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de
disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento contundente, apto a produzir lesões
graves.
VI - Hipótese que não guarda correspondência com o
roubo praticado com arma de brinquedo.
VII - Precedente do STF.
VIII - Ordem indeferida.”
(STF, HC no 96.099-5/RS, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19.02.2009, LEXSTF
vol. 31, no 367, 2009, págs. 410/427).
E não se mostram desarrazoadas as reprimendas
estabelecidas. A respeito se pronunciou o Pretório
Excelso: “AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA
PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
11
DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - Conforme entendimento da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao
conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser
manejada em substituição a recurso extraordinário.
II O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma
ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena
em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais
sejam, concurso de agentes e emprego de arma de
fogo.
III
O quantum de pena fixado pelo magistrado
sentenciante encontra-se devidamente motivado, além
de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo
certo não poder se utilizar 'o habeas corpus para
realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando,
em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo
qual condenado o Paciente' (HC 94.655/MT, Rel. Min.
Cármen Lúcia).
IV Ordem denegada.”
(STF, HC no 138.168/MG, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, v.u., j. 07.02.2017,
DJe 34).
Nos termos acima delimitados, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça tem sua jurisprudência pacificada sobre a
impossibilidade do presente pleito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA
NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Para que novas informações sobre o fato, quando
provenientes de testemunhas, possam ser consideradas
elementos de prova, os depoimentos devem ser
prestados sob o manto do contraditório e da ampla
defesa, por meio da justificação criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
12
2. Neste caso, porém, não há prova nova a ser
produzida, uma vez que não há elemento substancial
ou formalmente novo apto a justificar futura revisão
criminal. Conforme mencionado pelo magistrado
singular, a prova que se busca produzir não é nova,
isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, mas, ao contrário, já era
conhecida da defesa desde a fase instrutória.
3. A pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a
reanálise do mérito da ação principal, já transitada
em julgado, providência que não se coaduna com o
instituto da revisão criminal.
4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no RHC no 112.310/SP, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, v.u., j.
13.08.2019, DJe 30.08.2019).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp no
784.551/RS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, v.u., j. 23.08.2018, DJe 31.08.2018; STJ,
AgRg na RvCr no 3.992/SP, Relator Ministro Felix
Fischer, Terceira Seção, v.u., j. 22.11.2017, DJe
28.11.2017; STJ, HC no 310.292/SP, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, v.u., j. 17.08.2017, DJe
28.08.2017; STJ, RvCr no 2.813/SC, Relator Ministro
Gurgel de Faria, Revisor Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, v.u., j. 09.12.2015, DJe
01.02.2016.
O Supremo Tribunal Federal também não admite a
pretensão recursal do peticionário, nos termos em que formulada:
“EMENTA: - Revisão criminal. Roubo qualificado
consumado. Acórdão que restabeleceu a sentença.
Código de Processo Penal, art. 621, II. alegação de a
condenação
estar
apoiada
em
depoimentos
comprovadamente falsos. Depoimentos de menores
tomados sem assistência de curador, não podem,
desde logo, ser considerados falsos, relevando, no
caso, notar que a condenação neles não se
fundamenta, nem lhes faz menção o aresto do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
13
Conjunto probatório que conduz à conclusão de
responsabilidade criminal do requerente. Pedido de
revisão criminal indeferido.”
(STF, RvC no 4.887-8/SP, Relator Ministro Néri da
Silveira, Tribunal Pleno, v.u., j. 25.03.1992, Ementário
1698-4/746).
“EMENTA Revisão Criminal.
- Só há decisão contrária à evidência dos autos
quando não se apoia ela em nenhuma prova existente
no processo, não bastando, pois, para o deferimento
da revisão criminal, que os julgadores desta
considerem que o conjunto probatório não é
convincente para a condenação (Precedentes do
S.T.F.).
Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(STF, RE no 113.269-8/SP, Relator Ministro Moreira
Alves, Primeira Turma, v.u., Ementário 1468-4/832).
“O art. 621, I, do Código de Processo Penal,
reproduzido no art. 263, I, do RISTF, dispõe que a
ação revisional será admitida 'quando a decisão
condenatória for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos'. Diante da
excepcionalidade desta espécie de ação, que afasta 'a
intangibilidade da coisa julgada, em favor da justiça
material
das
decisões
judiciais'
(HC
92435,
Relator(a):
Min.
CARLOS
BRITTO,
Primeira
Turma, julgado em 25/03/2008, DJe de 17/10/2008),
não se admite a mera reiteração de teses já vencidas
pelo acórdão revisando, seja quanto à matéria de
direito, seja quanto à prova dos autos. A procedência
da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto
necessário e indispensável, quanto à matéria de
direito, a constatação de ofensa 'ao texto expresso da
lei penal', ou, quanto à matéria de fato, o desprezo 'à
evidência dos autos'”
(STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, DJe 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
14
O Supremo Tribunal Federal já definiu que “A revisão
criminal, apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada
com fundamento no artigo 621, I do Código de Processo Penal, requer
se proceda à reavaliação, e não ao reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim, seria impossível chegar-se à conclusão de
que a condenação fora, ou não, proferida contrariamente 'à evidência
dos autos'.” (STF, HC no 92.341-1/SP, Relator Ministro Eros Grau,
Segunda Turma, v.u., j. 0910.2007, Ementário 2308-4/832), pois,
“Diversamente da apelação da defesa, a qual, salvo limitação explícita
no ato de sua interposição, devolve ao Tribunal todas as questões
relevantes do processo, o âmbito de devolutividade da revisão criminal
restringe-se às questões especificamente argüidas e que se enquadrem
nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(STF, HC no 92.956-7/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, v.u., j. 01.04.2008, LEXSTF vol. 30, no 358, 2008, págs.
439/449).
Ressalte-se que “O que não se pode admitir, contudo,
em sede revisional não obstante ampla a possibilidade de análise,
discussão e valoração da prova, especialmente a de natureza
testemunhal é a exoneração, daquele que requer a revisão criminal,
do ônus probatório que lhe incumbe satisfazer com absoluta
exclusividade.”, “[...] inverte-se, na ação de revisão criminal, o onus
probandi, que passa a incidir sobre o peticionário que a ajuíza.” (STF,
HC no 68.437-8/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma,
v.u., RTJ 135/698); “tratando-se de revisão, inverte-se o ônus da prova.
Ao requerente é que cabe fazer a prova do desacerto da decisão que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018145-51.2016.8.26.0000 -Voto no 41.873
15
condenou. A ele incumbe comprovar que a sentença condenatória foi
contrária à evidência dos autos. Não lhe aproveita o estado de dúvida
que acaso consiga criar no espírito de seus julgadores” (STF, RE no
79.966/SP, Relator Ministro Djaci Falcão, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 976-2/512).
Por
derradeiro,
destaque-se
a
ausência
de
demonstração de quaisquer das hipóteses previstas para o cabimento da
revisão criminal, por ter o peticionário manifestado, tão-somente, seu
inconformismo com os critérios utilizados na fixação da dosimetria das
penas. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não se presta a
revisão criminal para simples reavaliação dos critérios utilizados pelo
magistrado na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal”
(STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal
Pleno, j. 17.12.2014, DJe 52).
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Dejovan Andrade de Almeida Júnior.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR